Tribunal: STF
Processo: AI 284722
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO LOCAL. SÚMULA 280-STF.
        A controvérsia foi dirimida à luz de leis municipais. Por
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Súmula 280-
STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.